Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739204-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR DA SILVA RECORRIDOS: JUÍZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, FÁBIO ROCHA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIDA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO INCORRETA. PROPOSIÇÃO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Analisando-se o Código de Processo Civil, observa-se que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ocorre em casos especificados nos incisos IV e VI do art. 77 do Código de Processo Civil. 1.1. No caso dos autos, não houve violação aos referidos incisos, sendo indevida a condenação da parte ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. O Código de Processo Civil esclarece que há litispendência quanto há identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2.1. No caso dos autos, a parte ora agravante ajuizou Reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça com a mesa fundamentação, mesma causa de pedir e mesmo pedido da reclamação ajuizada neste Tribunal. Havendo igualdade de ações, correta a decisão que entendeu pela ocorrência de litispendência. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. O recorrente alega afronta aos artigos 988, caput, do Código de Processo Civil, 187 a 192, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a suposta litispendência não se configura no presente caso, pois as citadas normas possibilitam a reclamação formulada que, a propósito, se trata de uma continuação do Recurso Especial no 1742179, obstado por conta da presente reclamação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 988, caput, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante à ocorrência de litispendência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que: “2. A análise relativa à existência de litispendência é insuscetível de reapreciação em sede de Recurso Especial, por força do óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.080.108/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Da mesma forma o especial não deve transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 187 a 192, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 2.449.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/2/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030